Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECOMENDAÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA/2019 DURANTE A EXECUÇÃO. REMIÇÃO CORRESPONDENTE À ÁREA DE CONHECIMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (ARTIGO 126, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS). INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório para os exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização, consoante Recomendação no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Comprovado por documento idôneo que o agravante obteve aprovação em 1 (uma) área de conhecimento do ENCCEJJA/2019, mostra-se razoável que seja beneficiado pela remição da pena, proporcionalmente às horas de estudo, a fim de atender à função ressocializadora da pena. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A aprovação nas demais áreas de conhecimento, em período anterior ao início do cumprimento da pena (ENCCEJA/2010), não pode ser aproveitada para os fins de remição.
4. Não juntado aos autos o certificado de conclusão do ensino fundamental, mas apenas o histórico escolar, indefere-se a exasperação de 1/3 nos dias remidos prevista no § 5o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, facultando-se à Defesa nova postulação quando obtiver a respectiva documentação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir ao agravante a remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos de 2019 (ENCCEJA/2019), na área de conhecimento Matemática, devendo o Juízo da Vara de Execuções considerar no cálculo apenas as horas de estudo proporcionais à referida área de conhecimento.